Tribunal: CARF
Processo: 10580.730413/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730413/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.633 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FRANCISCO JOSE GONDIM PITANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE
OU
ESCRITURA
PÚBLICA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA DE ALIMENTANDOS. NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE
OU
ESCRITURA
PÚBLICA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de despesas médicas dos alimentandos, se comprovado que
os mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, mediante apresentação dos comprovantes de
realização dos dispêndios, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a despesa com o plano APUB
Saúde, no valor de R$ 2.604,89, na base de cálculo do imposto de renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730413/2011-53
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730413/2011-53

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 92/94):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2009 (fls. 4/12 e novamente acostada às fls. 34/42), em que foram apuradas
as seguintes infrações:
1) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$
2.000,00, compensando-se o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 12,56;
2) Dedução indevida com dependentes, glosa do valor de R$ 3.460,80;
3) Dedução indevida de despesas médicas, glosa do valor de R$ 25.642,12;
4) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, glosa do valor de R$ 19.320,00;
5) Dedução indevida com despesa de instrução, glosa do valor de R$
2.450,00;
6) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, glosa do
valor de R$ 141,48.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação, de fl. 2, juntamente com
demais documentos, conforme as razões ali expostas.
Às fls. 59 e 60 consta nova petição do interessado nos termos ali arrolados, em que
esclarece que a impugnação é parcial, reconhecendo as omissões de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica apuradas pelo fisco.
De acordo com as fls. 77/82 foi lavrado Termo Circunstanciado/Despacho Decisório
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador, determinando a
manutenção parcial da notificação de lançamento de fls. 34/42.
Após ciência do Despacho Decisório acima mencionado (fl. 89), sem que houvesse
manifestação por parte do contribuinte, o presente processo foi encaminhado para
julgamento.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730413/2011-53

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES.
A dedução de dependentes somente é permitida quando preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas que
preencham os requisitos previstos na legislação de regência e estejam devidamente
comprovadas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA.
Somente é passível de dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de
renda o valor correspondente à pensão alimentícia judicial quando devidamente
comprovado.
Cientificado da decisão, em 05/02/2016 (fls. 98), o contribuinte, em 24/02/2016,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 100/101), insurgindo-se contra a manutenção da glosa
das despesas com pensão alimentícia e médicas realizadas, repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que as aludidas despesas estão comprovadas nos autos, portanto
passíveis de dedução, de acordo com a legislação de regência, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 102/107.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia e médicas
declaradas:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730413/2011-53

O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 19.320,00),
e médicas (R$ 9.131,75), por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2010.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art.
73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 106/108):
Conforme exposto detalhadamente no Termo Circunstanciado, às fls. 77/80, a
fiscalização manteve integralmente a dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública, parcialmente as de dependentes e de despesas
médicas e cancelou as infrações de Dedução indevida com despesa de instrução e de
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tendo em vista que o defendente não se manifestou após o Termo
Circunstanciado/Despacho Decisório, não foi juntado aos autos nenhum
documento de modo a rechaçar as infrações apuradas na presente notificação de
lançamento e mantidas no mencionado Termo.
Da análise da documentação juntada à época da peça defensória, verifica-se que não há
reparo a ser efetuado por esta instância julgadora.
Logo, cabe confirmar-se integralmente o trabalho realizado pela autoridade fiscal no
Termo Circunstanciado/Despacho Decisório, de fls. 77/82.
Por seu turno, o termo circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 77/82),
assim se manifestou sobre as matérias em litígio:
Da análise dos documentos trazidos pelo contribuinte ao processo de impugnação,
verifica-se o que se segue:
DEDUÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA – Através de Escritura Pública de
Separação Consensual (art. 1.124-A - Lei 5.869/73 CPC) assinada em 03/10/2007.
Relacionados como alimentandos na Declaração de Ajuste estão:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730413/2011-53

• Cristiano Penas Seara Pitanga (...) – em 2009 (ano-calendário em análise) com 30
anos (nascido em 10/79) – valor informado como pago a título de pensão alimentícia -
R$ 6.360,00;
• Bruno Penas Seara Pitanga (...) – em 2009 com 27 anos (nascido em 10/82) – valor
informado como pago a título de pensão alimentícia – R$ 6.360,00 e
•
Verena
Penas
Pitanga
–
(...)
–
ex-cônjuge

valor
informado
como pago a título de pensão alimentícia – R$ 6.600,00.
Percebo a complexidade das condições estabelecidas na Escritura de Separação e a
análise foi direcionada objetivando enquadrá-las às previsões legais à luz do Direito
Tributário. Assim, a princípio, verifico que a escritura em seu item 2 – DOS FILHOS
estabelece que dos 04 (quatro) filhos comuns, apenas dois deles, Francisco Jose Gondim
Pitanga Junior e Fabio Penas Seara Pitanga “fazem jus a pensão alimentícia, pois
ambos, apesar de serem maiores de idade, ainda não concluíram os estudos”. Verifico
que na Declaração de Ajuste, Francisco e Fabio, ao contrário do que estabelece a
escritura, foram relacionados como dependentes e não como alimentandos.
Por outro lado, a escritura também determina em relação aos outros filhos, Cristiano
Pena Seara Pitanga e Bruno Penas Seara Pitanga, que: “apesar de serem maiores e já
terem concluído os estudos, receberão, também, um valor a título de pensão, conforme
será estabelecido nesta escritura”. Então, quanto a Cristiano e Bruno, apesar de não
fazerem jus a pensão, eles também foram contemplados com um valor a título de
pensão, sujeito a algumas condições. Foram estes, Cristiano e Bruno os relacionados
como alimentandos além de Verena, ex-cônjuge.
Bastaria este item para concluir pela manutenção da glosa da dedução com pensão
alimentícia a Cristiano e Bruno por falta de previsão legal à luz do Direito
Tributário. Entretanto entendo que, pela complexidade da matéria e para melhor
fundamentar a decisão, devo fazer algumas observações sobre as condições extraídas da
escritura em seu item 8 – DA PENSÃO ALIMENTÍCIA e 9 – da pensão dos filhos:
Cristiano Penas e Bruno Penas – conforme Escritura Pública assinada em
03/10/2007, temos: 1) separação consensual por escritura pública somente é permitida
quando os filhos são maiores e capazes, assim, Cristiano e Bruno são maiores e
capacitados para o trabalho; 2) que a determinação do sustento, mesmo não fazendo
jus, foi pelo prazo de 06 meses da assinatura da Escritura Pública, portanto até
04/2008; 3) que o pagamento a título de despesas com plano de saúde também foi pelo
mesmo prazo de 6 meses, 4) que o simples recibo emitido pelos alimentandos não é
documento hábil para comprovação da dedução com pensão alimentícia, mormente
quando está previsto na escritura o depósito mensal em conta corrente, sendo neste
caso necessária a comprovação através de transferências bancárias e, contra
apresentação dos comprovantes das despesas, conforme escritura e 5) é praticamente
impossível, somente através da escritura, confirmar os valores declarados.
Além desses fatos, em consultas aos sistemas informatizados da Receita Federal, no
ano-calendário 2009/ex.2010, os relacionados já percebiam rendimentos próprios
decorrentes do exercício de atividade remunerada. Ademais, conforme a Lei
10.406/2002 – CC, entendo que, com a maioridade o fundamento da obrigação
alimentar deixa de ser decorrente do “dever de sustento” do Poder Familiar e passa a ter
como base o “dever de solidariedade” resultante do parentesco. Se o contribuinte vem
mantendo o pagamento de valores a título de pensão alimentícia a filhos maiores,
capazes e com rendimentos próprios, o faz por solidariedade à luz do Direito Civil,
não tendo previsão legal para admissibilidade da dedução à luz do Direito Tributário.
Glosa mantida - R$ 12.720,00.
Verena Penas Seara Pitanga – Da análise da escritura, entendo que a pensão
alimentícia teve limite temporal de 06 meses da assinatura, ou seja, até 04/2008, não
alcançando o ano-calendário de 2009/ex.2010. Se o contribuinte continuou a pagar
valores a título de pensão alimentícia o fez por liberalidade não havendo previsão legal
para considerar as despesas como dedutíveis. Entendo ainda que a condição de “ou até o
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730413/2011-53

momento que a ex-cônjuge estiver com rendimentos próprios” estaria incluso no lapso
temporal dos 06 meses, ou seja, se esta condição ocorresse antes dos 06 meses (ou uma
ou outra a que ocorrer primeiro). Ainda que pudéssemos
considerar os pagamentos dedutíveis para o ano-calendário 2009, o contribuinte não
apresentou os comprovantes das despesas, como exige a escritura. Simples recibo
emitido pelo alimentando não constitui documento comprobatório para
comprovação da dedução a título de pensão alimentícia, mormente quando a
exigência prevista na escritura pública é o depósito mensal em conta corrente e
contra apresentação dos comprovantes das despesas, disponibilizados pelo ex-cônjuge.
Glosa mantida – R$ 6.600,00;
(...)
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS – considerando todo o entendimento
acima acerca das deduções, concluo, com base ainda nos documentos apresentados com
o demonstrativo dos pagamentos a título de plano de saúde, que:
• A obrigação do pagamento das despesas com planos de saúde com Verena Penas,
conforme escritura pública de separação consensual, foi por prazo determinado de 06
meses da assinatura da escritura, não alcançando o ano-calendário 2009/ex.2010;
• Também para Cristiano e Bruno o mesmo prazo foi observado, além de não fazerem
jus à pensão alimentícia, tampouco a parcela estabelecida na escritura a título de
plano de saúde, conforme acima fundamentado;
• Quanto a Fabio Penas, como não foi acatado como dependente, também suas
despesas com plano de saúde não serão aceitas;
• Quanto a Francisco Jose mantém-se a dedução das despesas com plano de saúde, em
razão de sua admissibilidade como dependente, no valor de R$ 2.175,62;
• Quanto aos próprios gastos, aceito o valor de R$ 3.671,15;
• Parte do total deduzido, se refere à beneficiária Zuleide G Pitanga que não consta da
relação de dependentes, e
• Concluindo, do valor deduzido de R$ 25.642,12, somente o valor de R$ 5.846,77
será mantido como dedutível (R$ 2.175,62 + R$ 3.671,15).
• Glosa parcialmente mantida - R$ 19.795,35.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto aos pensionamentos declarados (fls. 28/32), nada a prover, porquanto ao
teor da escritura pública de separação consensual acostada (fls. 16/21), a uma, os
filhos/alimentandos, Cristiano e Bruno Penas Seara Pitanga são maiores de 24 anos e, além de
possuírem rendimentos próprios, não restou demonstrada eventual incapacidade física e mental
para o trabalho, conforme aliás fundamentado no termo circunstanciado/despacho decisório
proferido; a duas, o pagamento da verba alimentar à ex-esposa, Verena Penas Seara Pitanga, de
fato, teve limite temporal de 6 meses da assinatura, ou seja, até 04/2008, não alcançando
assim o ano-calendário de 2009, constituindo assim, os pagamentos realizados, em mera
liberalidade.
No que tange às despesas médicas, melhor sorte lhe socorre. Os documentos
carreados – com destaque para a Cláusula 8 da escritura pública, onde coube ao contribuinte
arcar com o pagamento do plano de saúde da ex-esposa/alimentanda (fls. 16/21), aliado ao
informe anual fornecido pela APUB Saúde (fls. 65 e 105) – demonstram que o Recorrente
realizou no ano-calendário de 2009 o pagamento da aludida despesa, convencionada sem
prazo ou limite temporal, suprindo assim o vício apontado pela fiscalização acerca da efetiva
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.633 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730413/2011-53

comprovação da despesa realizada, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Em contrapartida, quanto às demais despesas com o plano APUB Saúde, pagas
em favor dos filhos Fábio, Cristiano e Bruno Penas Seara Pitanga, e corroborando o acerto da
decisão recorrida – diga-se de passagem, uma vez afastada a relação de dependência (Fábio) e
não acatada a dedução das pensões alimentícias (Cristiano e Bruno), porquanto em desalinho
com a legislação de regência (art. 77, §§ 1o, III e 2o e 78 do RIR/99) – mantenho subsistente as
glosas operadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a despesa com o plano APUB Saúde, no valor de R$ 2.604,89, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 116
DF CARF MF
Original